Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018792-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A obscuridade consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação.

3. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de prover os necessários esclarecimentos a respeito.

4. Embargos conhecidos e providos, sem alterar o resultado do acórdão.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER S.A., contra acórdão lançado nos autos dos Embargos de Declaração apresentados pela parte adversa, que foram acolhidos, em parte, para “
reconhecer a omissão acima apontada, e, ante a distinção com o Tema 885,
tornar sem efeito
a parte da decisão de admissibilidade quanto à suposta afronta ao artigo 59 da Lei n. 11.101/05, em que se discute a necessidade de se extinguir a execução proposta contra a empresa devedora principal após o deferimento da recuperação judicial.
” (
sic
id 204743671)

Aduz o Embargante a existência de obscuridade, uma vez que, ao tornar sem efeito parte da decisão de admissibilidade, apenas extirpou trecho da decisão, com relação à suposta afronta ao artigo 59 da Lei nº 11.101/05.

Aponta a necessidade de esclarecimento quanto:

“a) (...)determinando-se o prosseguimento do feito em face dos demais executados, com p consequente prosseguimento do feito e a suspensão do feito em face da recuperanda; ou

b) entendeu que razão assistia ao recorrente, devendo ser extinta (e não suspensa) a execução em face da devedora em recuperação judicial, mesmo em detrimento do previsto no artigo 52, III da Lei 11.101/05.”
(
sic
id 239357671)

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios.

Embargos de Declaração tempestivos. (Id 242883157)

Contrarrazões para que seja esclarecido os efeitos do julgamento dos aclaratórios. (Id 245215691)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

O recorrente fundamenta a interposição dos presentes embargos de declaração na hipótese de obscuridade.

A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida.

Na fundamentação do acórdão, ante a distinção com o Tema 885, foi estabelecida a necessidade de “
tornar sem efeito
a parte da decisão de admissibilidade quanto à suposta afronta ao artigo 59 da Lei n. 11.101/05, em que se discute a necessidade de se extinguir a execução proposta contra a empresa devedora principal após o deferimento da recuperação judicial”. (
sic
Id 204743671)

Nesse sentido, ao tornar sem efeito parte do juízo de admissibilidade do recurso especial apresentado, necessário se faz a devolução dos autos à Vice-Presidência para que nova análise de admissibilidade seja feita, com relação a esse ponto.

À vista desse cenário deve ser sanada a obscuridade apontada.

Nesse contexto, onde se lê (id’s 234399654 e 204743671):

“Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Aclaratórios para reconhecer a omissão acima apontada, e, ante a distinção com o Tema 885,
tornar sem efeito
a parte da decisão de admissibilidade quanto à suposta afronta ao artigo 59 da Lei n. 11.101/05, em que se discute a necessidade de se extinguir a execução proposta contra a empresa devedora principal após o deferimento da recuperação judicial.

É como voto.” (Ressalvam-se os grifos)

Leia-se:

“Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Aclaratórios para:

1. Reconhecer a omissão acima apontada, e, ante a distinção com o Tema 885,
tornar sem efeito
a parte da decisão de admissibilidade quanto à suposta afronta ao artigo 59 da Lei n. 11.101/05, em que se discute a necessidade de se extinguir a execução proposta contra a empresa devedora principal após o deferimento da recuperação judicial.

2. Determinar nova conclusão dos autos à Vice-Presidência, para novo exame dos requisitos atinentes ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte Recorrente DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. e Airton Soares da Silva.”

É como voto.”

Com esses fundamentos, acolho os embargos de declaração interpostos para sanar o vício apontado, sem alteração no resultado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024